Tribunal: STF
Processo: RE 557945
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO
   GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
   INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
   DECISÃO QUE OBSERVA O DISPOSTO NO ART. 20, § 4º, DO CPC.
   PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIRO AGRAVO IMPROVIDO E SEGUNDO AGRAVO
   NÃO CONHECIDO.
I - A iniciativa para desencadear o procedimento
   legislativo para a concessão da revisão geral anual aos
   servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder
   Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.
II -
   Incabível indenização por representar a própria concessão de
   reajuste sem previsão legal.
III - Decisão que, ao fixar a verba
   honorária, observou o art. 20, § 4º, do CPC, aplicável à
   espécie.
IV - O princípio da unirrecorribilidade dispõe que
   contra uma decisão apenas é cabível a interposição de um recurso
   pela parte, e, em assim fazendo, tornam-se preclusas as matérias
   não aduzidas naquela oportunidade. Agravo não conhecido.
V -
   Agravo regimental improvido.